Tribunal: TJMT
Processo: 0009714-97.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009714-97.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FENIX GOOLD COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 12.007.760/0001-00 (AGRAVADO), VIVIANI GERALDINA LUPPI CANDIDO - CPF: 786.471.261-49 (AGRAVADO), CASTRO MACEDO DE MIRANDA - CPF: 538.033.371-00 (AGRAVADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), WILLIAN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 102.878.446-50 (ADVOGADO), IVONE ALVES DOS SANTOS DE MIRANDA - CPF: 009.050.681-22 (AGRAVADO), ELIAS TEODORO CANDIDO - CPF: 139.817.248-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou a apelação do recorrente, para manter a sentença
que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 0009714-97.2016.8.11.0015, após pedido de desistência do recorrente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seu art. 5º, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, caput e §4º; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 2º e art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020; Súmula 153 do STJ; TJMT, N.U 1007884-54.2023.8.11.0041; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003; TJMT, N.U 1002617-56.2016.8.11.0006; TJMT, N.U 1000362-73.2023.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0009714-97.2016.8.11.0015 movida contra
FENIX GOOLD COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA
, após pedido de desistência do recorrente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, sustenta que “
não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que, ao homologar o pedido de desistência do Estado, em verdade, a dívida exequenda NÃO foi cancelada”.

Alega que
“NÃO houve o cancelamento da CDA exequenda, que, ao contrário, permanece hígida e exigível, mas apenas a desistência da cobrança na via judicial. Do mesmo modo, os Executados não deixaram de ostentar a condição de devedores e nem estão desobrigados de pagar a dívida”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 364586866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0009714-97.2016.8.11.0015 movida contra
FENIX GOOLD COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA
, após pedido de desistência do recorrente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Insiste o recorrente que não cabe honorários no caso concreto, uma vez que a execução foi extinta a pedido da Fazenda Pública, em razão de o valor ser abaixo de 160 UPF, nos termos da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

É cediço que, no caso de desistência da ação pela parte autora é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A parte autora somente não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais se a desistência ocorrer antes da angularização processual e/ou se a parte requerida, devidamente citada, não apresenta defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a angularização processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial
. [...]”. (TJMT - N.U 1007884-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA - DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 - ART. 90 DO CPC - TEMA 1.002 STF - ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
- RECURSO PROVIDO. 1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2-
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
3- Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4-Recurso Provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

Outrossim, o legislador estadual, ao elaborar a Lei n. 10.496/17, que autoriza a desistência da execução fiscal de valor inferior à 160 (cento e sessenta) UPF/MT, previu a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, como cito:

“
Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

[...]

Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução
, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada
desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
”.

Com efeito, no caso dos autos, ainda que o pedido desistência da execução tenha sido formulado pela Fazenda Pública Estadual, com amparo no art. 2º e do art. 5º, Parágrafo Único, da Lei n. 10.496/17, uma vez que a parte executada foi citada e apresentou defesa (Exceção de Pré-executividade), mostra-se cabível a condenação do desistente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte em casos análogos,
in verbis:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido. [...] 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5º da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência
. 4. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório”. (N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – [...] DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2º E 5º, DO CPC – [...] 6-
A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na Lei Estadual nº 10.496/2017, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160 UPFs, [...] . 7- Nos termos da Súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios
. [...]”. (N.U 1000362-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025)

Quanto ao prequestionamento, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026